Tribunal: TJDFT
Processo: 0707770-22.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Tendo o acórdão embargado analisado com percuriência toda a matéria recursal, e considerando-se que foram apresentadas, no mesmo sentido da sentença monocrática, as justificativas para a não incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, não há falar-se em contradição.
4. Recurso conhecido e não provido.